Tribunal: TJDFT
Processo: 0742772-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742772-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: ROSIMEYRE ARAUJO COSTA D E C I S Ã O RELATÓRIO Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0706177-87.2021.8.07.0015, proposto por ROSIMEYRE ARAUJO COSTA, rejeitou a impugnação e cálculos apresentados pelo ora agravante e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 211269694, processo referência). Nas razões recursais (ID 64884226), o agravante defende a reforma da decisão. Para tanto, alega excesso de execução. Discorre sobre o cálculo que entende ser adequado e aduz que nas condenações contra a Fazenda Pública que possuam natureza previdenciária o índice de correção monetária aplicável é o INPC, como decidiu o STJ no Tema 905, e a partir da EC no 113/2021 deve ser adotada a SELIC. Além disso, o agravante pugna pelo afastamento da multa diária. Cita dispositivos legais e julgados. Alega que não há mora injustificável ou abstenção dolosa em relação ao cumprimento da decisão judicial. Nesse sentido, destaca que “apenas no caso de mora injustificável, a denotar a abstenção dolosa ao cumprimento. Com efeito, fixa-se a multa como forma de demover o devedor recalcitrante na sua obstinação em não dar cumprimento à decisão judicial”. Menciona suas dificuldades para cumprir em tempo hábil as múltiplas decisões judiciais e pede, subsidiariamente, a redução da multa. Prequestiona a matéria. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo, para obstar a produção de efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e homologar os cálculos apresentados pelo INSS. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada (ID 211269694), in verbis: Trata-se de cumprimento de sentença em que o INSS foi condenado "a pagar ao autor auxílio-doença acidentário de 08/12/17 até 18/06/21 e, a partir de então, conceder aposentadoria por invalidez, obrigando-se a pagar as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do réu, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível". A contadoria judicial apresentou planilha de cálculo com os valores que entendia devidos no ID 186980824. Intimados, a exequente concordou com os valores (ID 188125615) e o INSS quedou-se inerte. Homologados os valores apresentados pela contadoria judicial para pagamento na forma de Precatório (principal) e Requisição de Pequeno Valor (honorários advocatícios de sucumbência) no ID 192618145. Intimado nos termos do art. 535 do C.P.C., o INSS impugnou os cálculos homologados alegando, em síntese, excesso na execução tendo em vista que não foi aplicado INPC como índice de correção nonetária, a RMI utilizada é superior à calculada pelo INSS e incluiu multa. Apresentando, ao final, planilha de cálculo (ID 197288409). Intimada, a exequente requereu a rejeição da impugnação e dos cálculos apresentados pelo INSS. A contadoria judicial apresentou parecer no ID 205533821 apontando erros na impugnação e cálculos do INSS. Intimados, a exequente concordou com o parecer da contadoria judicial e o INSS manteve-se inerte. É o relatório. Decido. De fato, não assiste razão à impugnação do INSS de ID 197288407. Observando-se o entendimento do STF no RE 870.947 e a EC 113/2021, deve-se aplicar o INPC até 12/2021 como taxa de correção monetária e a taxa SELIC a partir de 12/2021 como taxa única. É certo, ainda, que, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1050 de Recursos Repetitivos, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor das prestações vencidas, não importando se houve pagamento administrativo no curso do processo, até a data da sentença. É certo, também, que as deduções ocorridas na liquidação devem observar o regime de caixa. Quanto ao valor correspondente à multa, esta está de acordo com a decisão de ID 186920695, que não foi impugnada por qualquer das partes. Portanto, a impugnação do INSS não deve ser acolhida e os cálculos apresentados no ID 197288409 encontram-se incorretos. Isto posto, rejeito a impugnação e cálculos apresentados pelo INSS no ID 197288407 e ID 197288409. Verifico, no entanto, que há erro na decisão de ID 192618145 que corrijo a seguir. Onde se lê: "Homologo os cálculos no valor apurado no documento de ID 186980824 (principal) e ID 186980825 (honorários advocatícios), para pagamento na forma de PRECATÓRIO (principal) e Requisição de Pequeno Valor (honorários advocatícios de sucumbência).". Leia-se: "Homologo os cálculos no valor apurado no documento de ID 186980824 (principal+multa) e ID 186980825 (honorários advocatícios), para pagamento na forma de PRECATÓRIO (principal), Requisição de Pequeno Valor -RPV (multa) e Requisição de Pequeno Valor - RPV (honorários advocatícios de sucumbência).". Intimem-se. Sem impugnação, expeçam-se Precatório e RPV nos termos da decisão de ID 192618145 observando-se a presente decisão. (grifei) Destaco que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Colhe-se das razões recursais que o pleito liminar visa impedir as consequências da decisão agravada. Não obstante, a decisão não é capaz de produzir seus efeitos imediatamente, porque condicionada à preclusão, conforme se observa do trecho destacado no decisum acima transcrito. Assim, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a impugnação, por meio deste recurso, é suficiente para impedir a expedição de requisitórios. A esse respeito, "a interposição do recurso competente impede a preclusão da matéria ali examinada e decidida, tendo em vista o seu efeito obstativo.” (Acórdão 1636685, 07237972620228070000, Rel.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T. Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator